Tribunal: TJES
Processo: 5009259-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009259-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BOANERGES VELOZO MOREIRA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDAS. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DE HERDEIRO SOBRE BEM DO ESPÓLIO. COMPOSSE. LIMITES AO EXERCÍCIO DO DIREITO. PODERES DO INVENTARIANTE. HARMONIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por inventariante em face de decisão que deferiu pedido liminar para assegurar a coerdeiro o direito de usufruir de fração de imóvel rural integrante do espólio em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que, em caráter liminar, autoriza herdeiro a usufruir de bem do espólio, com restrições, viola os poderes de administração do inventariante ou o direito dos demais herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As questões preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva ad causam não são conhecidas, porquanto não examinadas na decisão de origem, o que impede a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até a partilha, estabelecendo entre eles um regime de condomínio e composse sobre os bens do espólio, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

3. Assiste a cada coerdeiro o direito de exercer atos possessórios sobre os bens da herança, contanto que não exclua o mesmo direito dos demais compossuidores, conforme dispõe o art. 1.199 do Código Civil.

4. A decisão agravada harmoniza o direito de composse do herdeiro com os deveres de administração do inventariante ao garantir a fruição de parte do bem, mas vedar expressamente o arrendamento ou a cessão do imóvel a terceiros, determinando que eventuais rendas sejam destinadas ao monte.

5. O reconhecimento pelo Agravante de que o Agravado desocupou a área após notificação extrajudicial enfraquece a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisito do art. 300 do Código de Processo Civil.

6. Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão que, de forma razoável e fundamentada, aplica o direito à espécie sem subtrair do inventariante os poderes de administração que lhe são inerentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a análise, em agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

2. Enquanto pendente a indivisibilidade da herança, o coerdeiro pode exercer atos de posse sobre os bens do espólio, desde que não impeça o mesmo direito dos demais compossuidores e não prejudique a administração do inventário.

3. A decisão liminar que compatibiliza o direito de uso do bem por um herdeiro com os deveres do inventariante, impondo restrições como a vedação de arrendamento a terceiros, não se reveste de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, arts. 1.199, 1.784 e 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5016015-23.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Publicado em 05/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009259-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BOANERGES VELOZO MOREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOELSO ALVES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da "ação cautelar incidental de manutenção" n.º 5001133-39.2024.8.08.0038, proposta por BOANERGES VELOZO MOREIRA, deferiu o pedido liminar deduzido na origem a fim de assegurar o direito do autor, aqui Agravado, de usufruir de fração da Fazenda Floresta, "desde que não impeça outros herdeiros de também fazê-lo, até a partilha dos bens no processo de inventário" tombado sob o n.º 0016713-20.2012.8.08.0038.

Em suas razões (id 9013951), o Agravante suscita, prefacialmente, questões processuais atinentes (i) à inépcia da inicial, em virtude de suposta inadequação da via eleita e da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e (ii) à sua pretensa ilegitimidade passiva ad causam, posto haver atuado, na condição de inventariante, em defesa de patrimônio pertencente ao Espólio que administra.

Aduz, no mérito, que "
o Agravado, por mais de 10 (dez) anos, alugou/arrendou referida área em proveito único e exclusivo seu, sem nunca ter prestado contas ao Espólio, em flagrante prejuízo aos demais herdeiros
", não se utilizando, e tampouco necessitando, da área para uso pessoal, visto que "
a área reivindicada é formada exclusivamente por pastagens, sendo igualmente certo que o Agravado não possui uma única cabeça de gado
" (id 9013951, p. 07).

Pela decisão de id 10515087, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009259-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BOANERGES VELOZO MOREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOELSO ALVES MOREIRA em face de decisão que, nos autos da “ação cautelar incidental de manutenção”, deferiu o pedido liminar para assegurar a BOANERGES VELOZO MOREIRA, ora Agravado, o direito de usufruir de fração da Fazenda Floresta, integrante do espólio em litígio.

Inicialmente, cumpre consignar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo de primeiro grau na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, cabe a esta Corte de Justiça aferir, única e exclusivamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que se ateve à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, as questões preliminares suscitadas pelo Agravante, relativas à inépcia da petição inicial e à sua ilegitimidade passiva
ad causam
, não podem ser conhecidas nesta seara recursal, uma vez que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sendo vedada a sua análise por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária nº 5033956-11.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado para suspender a exigência de regularização do diploma de especialização, conforme previsão editalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, violou princípios administrativos ou processuais, notadamente quanto à exigência de documentos conforme o edital do concurso público, e se é possível examinar, em sede recursal, matérias não analisadas pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O edital do concurso público é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado o abrandamento de seus requisitos sem violar o princípio da isonomia. 4. A exigência de regularização documental, conforme previsto no edital, encontra amparo no poder-dever de autotutela da Administração Pública e não caracteriza ilegalidade. 5. O diploma apresentado pelo agravante não atende à Resolução CNE/CES nº 01/2007, por não explicitar a área de conhecimento, legitimando a exigência de sua regularização. 6.
A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, como ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico
. 7. A jurisprudência reconhece que matérias de ordem pública devem ser suscitadas e decididas originariamente para viabilizar seu exame em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 9. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada sua flexibilização para beneficiar postulantes que não atendam às exigências previstas. 10. A exigência de regularização documental pelo ente público, com base em cláusula editalícia, é legítima e não configura abuso de poder. 11. A análise de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, em sede de agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância e é vedada.”

(Agravo de instrumento n. 5016015-23.2024.8.08.0000, Órgão: TJ-ES. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Publicado em 05/06/2025)

Superada essa questão, no que tange ao mérito recursal propriamente dito, entendo que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
não merece reparos.

Como é cediço, a herança se transmite aos herdeiros como um todo unitário e indivisível até a partilha, estabelecendo-se entre eles um regime de condomínio e composse sobre os bens do espólio, nos termos dos artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

Assim, assiste a cada coerdeiro o direito de exercer atos possessórios sobre os bens, contanto que não exclua o mesmo direito dos demais compossuidores, conforme dispõe o artigo 1.199 do referido diploma legal.

No caso em apreço, a decisão agravada, de forma prudente, buscou harmonizar o direito de composse do Agravado com os deveres de administração do inventariante, ora Agravante.

Ao mesmo tempo em que garantiu ao herdeiro a fruição de parte do bem, a decisão vedou expressamente a prática que motivou a atuação do inventariante, qual seja, o arrendamento ou a cessão do imóvel a terceiros, determinando que eventuais rendas fossem destinadas ao monte.

Ademais, o próprio Agravante reconhece, em sua peça recursal, que o Agravado desocupou a área após ser notificado extrajudicialmente, o que enfraquece a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisito indispensável para a reforma da decisão liminar.

Portanto, na esteira da decisão id 10515087, que indeferiu a tutela de urgência recursal, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, que se mostra razoável e devidamente fundamentada, tendo aplicado corretamente o direito à espécie, sem subtrair do inventariante os poderes de administração que lhe são inerentes.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.